Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732218-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELEUSDE JACINTO FERREIRA RECORRIDA: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.454/2022. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A lide versa sobre negativa de custeio por plano de saúde de tratamento, consubstanciado na reposição de ferro na forma endovenosa, por meio do fármaco "Ferinject" de 50mg/ml (cinquenta miligramas por mililitros), e a (in)existência de dano moral indenizável. 2. A relação de direito estabelecida entre a beneficiária e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. 3. Reputa-se abusiva a recusa apresentada pela operadora do plano de saúde apelante em autorizar e custear o tratamento prescrito pela médica assistente da autora apelante, haja vista a ampliação normativa decorrente da edição da Lei n.14.454, de 22/09/2022. 4. Quanto ao prejuízo moral, não obstante tenha se verificado abusiva a recusa de cobertura do tratamento médico para hipoferritinemia, tal fato não extrapolou e não gerou à paciente, necessariamente, grande frustração e estresse, abalando seu estado psíquico e emocional, aptos a caracterizar o dano moral. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, porque a recusa indevida de plano de saúde em custear tratamento médico gera danos morais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de julgados do TJRJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante às apontadas afrontas aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Além disso, “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que rege a temática tratada nos autos implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese que impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.615/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 1.957.278/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). O dissenso pretoriano também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015